Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002146-53.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SILVIA VIRGINIA BIAGI FERRARI - CPF: 067.208.848-75 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MT PREV (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais destaca-se o escalonamento no pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do
Mato Grosso
.

2.
“Agravo regimental na
suspensão
de
segurança.
Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas.
Suspensão
deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(SS no 5.163-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/19).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SILVIA VIRGÍNIA BIAGI FERRARI contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAURO MENDES, e ao PRESIDENTE DO MT PREV, consubstanciado no parcelamento e escalonamento dos proventos dos aposentados do Estado de Mato Grosso.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante sustenta que é servidora pública aposentada e que tomou conhecimento quanto ao parcelamento dos proventos dos aposentados, a serem pagos da seguinte forma: R$ 5.000,00 no dia 11/02/2019, R$ 1.800,00 no dia 14/02/2019 e o restante no dia 25/02/2019.

Alega que
“Os valores utilizados para pagar os aposentados não decorrem da arrecadação normal do Estado, mas sim, de arrecadação própria com os recolhimentos previdenciários, não havendo nenhuma justificativa legal para o parcelamento do pagamento”
(Id. 6295092).

Aduz que o parcelamento é injusto e contraria a legislação, que estabelece o direito líquido e certo ao recebimento dos proventos até o último dia útil do mês de referência (art. 2o, § 7o, do Decreto no 329/2015).

Afirma que
“a natureza dos proventos e pensão é alimentar, de tal modo que impor o atraso no pagamento da mesma certamente acarretara, lesão grave e de difícil reparação”
(
sic
– Id. 6295092).

Assim, pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinado aos impetrados o imediato pagamento da verba ora postulada. No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar.

Juntou os documentos de Ids 6295093-6295097.

O pedido de liminar foi indeferido.

Em informações, o Estado verbera que o atraso
“ocorreu de modo plenamente justificado”
, em decorrência de dificuldades financeiras enfrentadas, como a falta de repasse do FEX pela União, ou seja, por falta de fluxo de caixa e a dificuldade de fazer frente a todas as despesas obrigatórias cuja ausência de pagamento enseja crime de responsabilidade, como consta na Nota Técnica n. 269/2018-SGFT/SATE/SEFAZ, que indicam
deficit
orçamentário, não se tratando então de retenção dolosa, e pede a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
. Nesses termos, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
"direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in
"Mandado de Segurança", Malheiros Editores, 26a Ed., págs. 36-37).

Assim, o
mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

No caso, como bem consignou o parecer ministerial, a impetrante não logrou êxito em comprovar eventual direito líquido e certo, uma vez que

não colacionou o seu holerite nos autos, não se podendo depreender que os seus proventos ultrapassem, por exemplo, o valor de R$ 5.000,00, que foi (seria) adimplido em 11 de fevereiro de 2019.

Outrossim, quanto à possibilidade do parcelamento da remuneração de servidores, reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação, bem como a União, autoriza a tomada de medidas
excepcionais
para a superação desse quadro adverso, dentre as quais destaca-se o
escalonamento
no pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso.

Assim, por exemplo, nos autos da SS no 5.191-MC/AP, a Ministra Presidente, Cármen Lúcia, ao apreciar pedido de suspenção de liminar, aduziu que:

“Não há como o Poder Judiciário desconhecer a contingência estadual que conduziu ao atraso no pagamento da remuneração dos servidores em face da comprovada exaustão orçamentária do Estado. Como lecionado pelo Professor Eros Grau, em parecer exarado sobre a matéria:

Exaustão orçamentária... é a situação que se manifesta quando inexistirem recursos suficientes para que a Administração possa cumprir determinada ou determinadas decisões judiciais. Não há, no caso, disponibilidade de caixa que lhe permita cumpri-las. Aqui não importa a prevalência do princípio da sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário, em relação ao princípio da legalidade da despesa pública. Ainda que afastadas as regras que a este último conferem concreção, ainda assim não terá condições, a Administração, de dar cumprimento às decisões judiciais (GRAU, Eros Roberto. Parecer: Despesa pública. Principio da legalidade. Decisão judicial. Em caso de exaustão da capacidade orçamentária deve a Administração Pública demonstrar, perante o Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade do cumprimento de decisão judicial condenatória).

Nesse exame preliminar, não há como deixar de se reconhecer verdadeiro estado de necessidade econômico financeira a determinar, temporária e motivadamente, de modo formal, a absoluta impossibilidade de se atender ao calendário de pagamentos que, conquanto não previsto, expressamente, em lei, tornou-se, pela interpretação que vinha sendo dada ao longo dos anos e aplicação das normas em vigor, não apenas uma legítima expectativa dos aposentados, mas um acervo jurídico com que contavam eles para os seus víveres. Entretanto, aquela condição especial e temporária demonstra o risco concreto de grave lesão à economia pública do Amapá.

Ademais, é gravosa a sanção imposta ao Governador, que não parece querer descumprir as decisões judiciais. Comprova-se estar na contingência de não as ter como cumprir como foram definidas pelo digno órgão judicial, pelo que não parece se cobrir com o manto da legalidade e da razoabilidade a imposição de multa ao Governador do Estado pelo não cumprimento da decisão, em situação análoga à que conduziu este Supremo Tribunal na Suspensão de Liminar n. 883 pelo afastamento de multa decorrente de determinação judicial fixada pelo Tribunal de Justiça gaúcho” (SS no 5.191-MC/AP, DJe de 3/8/17).

No presente caso, os documentos que instruem o presente
mandamus
, consubstanciados em notas técnicas elaboradas pela Secretaria de Fazenda do Estado (v.g, Nota Técnica no 060/2019 SGFT/SATE/SEFAZ), demonstram o colapso financeiro a que chegou o Estado do Mato Grosso, devido notadamente à queda das expectativas de arrecadação, que não permite que sequer faça frente às despesas correntes da administração.

Em manifestação do Estado de Mato Grosso, consignou-se:

“A esse respeito, e respondendo à solicitação a Secretaria de Estado de Fazenda emitiu
a Nota Técnica n° 60/2019-SGFT/SATE/SEFAZ
(doc anexo), onde constam os resultados de déficit orçamentário que demonstram claramente a necessidade de aporte do Tesouro Estadual para o cumprimento integral das aposentadorias e pensões dos servidores inativos (na ordem de mais de um bilhão de reais nos exercícios de 2017 e 2018, e a cobertura do déficit previdenciário no montante superior a R$ 169 milhões de reais nos meses de janeiro e fevereiro de 2019).

Resta evidenciado no documento a necessidade do Tesouro Estadual cumprir além das obrigações legais, o aporte financeiro para cobrir o défict previdenciário.

O atual sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso foi alterado com a criação do MTPREV (LC 560, 31/12/14), mas o Estado que responde pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas no regime próprio da previdência (...)”
(Id. 7231327).

Assim, a suspensão desse
escalonamento
no pagamento dos salários dos servidores ativos e inativos do Estado do Mato Grosso pode comprometer o tênue equilíbrio orçamentário obtido pelo Estado, pondo em risco, no futuro, o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores.

Em recente decisão, o e. STF deferiu o pedido de
suspensão,
confirmando a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida no Mandado de
Segurança
no 1001086-45.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso, consignando:

Cuida-se de pedido de
suspensão
da antecipação dos efeitos da tutela, apresentado pelo estado de
Mato Grosso,
nos autos do Mandado de
Segurança
no 1001086-45.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele estado, que suspendeu a ordem de escalonamento do pagamento de vencimentos e proventos de aposentadorias e pensões que havia sido por si determinada. Aduziu que tal escalonamento foi adotado em razão de dificuldades econômicas por que passa o estado e que a decisão atacada compromete seriamente a economia e a ordem públicas do requerente, postulando, assim, a pronta
suspensão
dessa liminar.

(...)

A lamentável e inegável situação de caos financeiro pela qual passa a maioria dos estados brasileiros, oriunda de situação de turbulência econômica, agravada pela frustração de receitas projetadas nas respectivas leis orçamentárias, impõe a necessidade de adoção de esforço comum e coordenado para superação deste quadro.

Sob tal perspectiva, a presença do dano inverso não pode ser negligenciada, na medida em que a manutenção do calendário vigente de pagamento de vencimentos e proventos de aposentadorias e pensões, pode acarretar danos irreparáveis às já combalidas finanças dos estados.

Deve, assim, ser mantida a
suspensão
cautelar aqui liminarmente deferida, na esteira, aliás, de diversos precedentes desta Suprema Corte a respeito do tema.

Nesse sentido, além do precedente transcrito naquela decisão, cite-se também o seguinte e recente acórdão do Plenário desta Suprema Corte:

“Agravo regimental na
suspensão
de
segurança.
Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas.
Suspensão
deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS no 5.163-AgR, de minha relatoria, DJe de 30/8/19).

Ante o exposto, defiro o pedido de
suspensão,
confirmando a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida no Mandado de
Segurança
no 1001086-45.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do
Mato Grosso,
até o trânsito em julgado da respectiva decisão de mérito a ser proferida naquela impetração.

Destarte, não se depreende haver o direito líquido e certo alegado, uma vez que o sistema previdenciário não é autossustentável, estando dependente de repasses do Tesouro Estadual, o que determina o afastamento da previsão de pagamento, no último dia útil do mês, de proventos de aposentadoria e pensão.

Por essa razão, ausente o direito líquido e certo da impetrante, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020